Tribunal: TJSP
Processo: 2062902-57.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2062902-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMo JUIZ DE
DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DO FORUM CENTRAL CRIMINAL DA BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM, pois, a
medida cautelar inominada criminal, negando-se provimento ao recurso para manter
a r. decisão recorrida..v.u, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062902-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43704
2
VOTO no: 43.704
MEDIDA CAUTELAR INONIMADA CRIMINAL
No: 2062902-57.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo.
REQUERENTE: Ministério Público.
REQUERIDO: Juízo de Direito da 13a Vara Criminal do Fórum Central Criminal da
Barra Funda.
INTERESSADO/PARTE: Fábio Oliveira Rodrigues.

"INDEFERE-SE, pois, a medida cautelar inominada criminal,
negando-se provimento ao recurso para manter a r. decisão
recorrida."
Vistos.
Trata-se de medida cautelar inominada criminal de fls. 1/9
(documentos de fls. 10/17) dos autos digitalizados, impetrada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal do Fórum Central
Criminal da Barra Funda da Capital - SP, visando a decretação da prisão preventiva de
FÁBIO OLIVIERA RODRIGUES e a obtenção de efeito suspensivo ao recurso em
sentido estrito, interposto contra decisão que em 19 de março de 2020, com base na
Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do CNJ e no ADPF 347 do STF, concedeu
liberdade provisória ao acusado para se evitar a disseminação do COVID-19 (fls. 88/89 dos
autos principais).
Consta que o ora interessado FÁBIO foi preso em flagrante em 13
de fevereiro p.p., por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque trazia consigo
para fins de tráfico, 85 porções de “cocaína”, tendo sido a prisão convertida em preventiva
quando da audiência de custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062902-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43704
3
O Ministério Público pleiteia a suspensão dos efeitos da r. decisão
até o julgamento definitivo do recurso em sentido estrito interposto pela acusação,
decretando-se, novamente, a prisão preventiva do ora interessado FÁBIO, para assegurar a
ordem pública, pois presente grave risco de dano irreparável à sociedade na manutenção de
sua liberdade, porque possuidor de maus antecedentes, além de inexistir prova de que se
enquadre no grupo de risco da pandemia do COVID-19.
A douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 23/28), opina pelo
recebimento e deferimento da medida cautelar.
É o relatório.
Com todo respeito a entendimento diverso não é caso de se rejeitar
liminarmente a medida cautelar, vez que diante do impedimento trazido pela Súmula 604
do STJ de interposição de Mandado de Segurança para obtenção de efeito suspensivo a
recurso criminal, a Medida Cautelar Criminal deve ser conhecida, a teor do entendimento
sufragado pelo STJ (HC 151456 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, p. 6/4/2018), que, ante a
ausência de previsão legal específica, prescreve que deve ser observado o art. 297 do CPC,
c.c. o art. 3o do CPP para se receber a presente medida cautelar a fim de se evitar dano
irreparável ou insuficiência de outras providências.
Além do mais, a “Medida Cautelar Inominada Criminal” é o
procedimento judicial que visa prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de um
direito.
Não se pode olvidar do fato de que a Medida Cautelar, pela sua
própria natureza, está vinculada à decisão do processo principal e, por isso, tem caráter de
'provisoriedade', ou seja, só manterá seus efeitos se, ao final da demanda for acolhido no
processo principal o reconhecimento da legalidade e legitimidade do pedido que lhe deu
origem e fundamentação.
Constitui-se, portanto, ato de precaução ou um ato de prevenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062902-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43704
4
promovido no judiciário, onde o juiz pode autorizar quando for manifesta a gravidade, e
claramente comprovado um risco de lesão de qualquer natureza, ou na hipótese de ser
demonstrada a existência de motivo justo, amparado legalmente.
Recebe-se, pois, a medida cautelar; porém, indefere-se o pedido.
Este e. Tribunal de Justiça encontra-se em trabalho 100% remoto
desde o dia 25 de março p.p. para prevenção e contenção do Covid-19 (coronavírus), e a
sociedade está em quarentena para evitar-se a propagação maior da doença, e inexiste
dúvidas de que a precariedade das condições sanitárias e a aglomeração inerente ao
ambiente prisional agravam a vulnerabilidade da saúde dos presos neste momento de
pandemia, ainda mais considerando-se a superlotação verificada no Brasil.
Além do mais, a r. decisão foi bem fundamentada na Recomendação
62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e na ADPF 347 do Supremo
Tribunal Federal, bem esclarecendo que diante de um estado de coisas inconstitucionais no
âmbito carcerário, há valores mais relevantes a se preservar quando se trata de pandemia,
tronando a prisão exceção da exceção.
Daí que não se justifica determinar a prisão cautelar do recorrido
neste momento. Ademais, ele já se encontra solto, sendo certo que será preso caso
descumpra as medidas cautelares impostas para a manutenção da liberdade provisória; e os
autos principais encontram-se ainda aguardando a apresentação das contrarrazões ao
recurso em sentido estrito interposto pela acusação para que o r.juízo a quo se manifeste
em grau de juízo de admissibilidade e retratação.
Portanto, diante de tais circunstâncias e do quadro atual de pandemia
que assola o país, não se vislumbra real necessidade de sua custódia, a despeito de seus
antecedentes e da natureza hedionda do crime em questão, pelo menos, por ora; e não se
crê que o acusado venha prejudicar a instrução e a aplicação da lei penal.
Destarte, considerando as circunstâncias em tela, não se reúne, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062902-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43704
5
momento, os requisitos necessários para o carcer ad custodiam.
INDEFERE-SE, pois, a medida cautelar inominada criminal,
negando-se provimento ao recurso para manter a r. decisão recorrida.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator